Tribunal: STF
Processo: ARE 1548358
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EVIDENCIADA. IMPULSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO APELATÓRIO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. DIREITO DE RESSARCIMENTO PELO FUNDO DE APORTE À CELGD – FUNAC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 20.416/19. DESNECESSIDADE. DÍVIDA CONSTITUÍDA ANTES DA FEDERALIZAÇÃO E APÓS DELA ADIMPLIDA. REQUISITOS SATISFEITOS AO RESSARCIMENTO. 1. A invocação de alegações desconexas com o provimento jurisdicional hostilizado acarreta o não conhecimento do recurso, nesta parte, por ausência de regularidade formal e ofensa ao princípio dialeticidade, circunstância configurada em parte quanto as teses atinentes à finalidade do FUNAC; à necessidade de se manter o equilíbrio fiscal e o plano de recuperação estadual; e sobre o julgamento proferido no bojo de ação diversa. Recurso não conhecido nessas partes. 2. A concessão de provimento jurisdicional não pleiteado pela parte configura vício error in procedendo extra petita, por ofensa ao princípio da congruência, e resulta na cassação do ato sentencial exclusivamente nele fundado. Édito sentencial cassado de ofício. Julgamentos do recurso apelatório e da remessa necessária prejudicados. 3. Estando o processo em condições de imediato julgamento, o órgão ad quem deve decidir desde logo o mérito quando anular sentença incongruente, nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC, hipótese vertente. 4. A legitimidade da parte é condição da ação que consiste na pertinência subjetiva da demanda ou, noutros termos, na situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda, quando titular do direito alegado, e a outro sujeito formar o polo passivo dela, quando obrigado a ele sujeitar-se. 5. Evidenciado que a segunda autora participou do negócio jurídico debatido em juízo, incumbindo-lhe exigir o integral cumprimento da avença, patente está a sua legitimidade em figurar no polo ativo da lide. Preliminar rejeitada. 6. Não há falar em prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória se entre o pagamento administrativo e o pedido de reembolso administrativo e, ainda, entre o indeferimento extrajudicial e a propositura da demanda não decorrera o quinquênio legal disciplinado no Decreto nº 20.190/66. 7. O incidente de inconstitucionalidade deve ser afastado quando a solução da lide puder ser alcançada sem a necessidade de provocação do controle, espécie vertente. 8. Verificado que a Lei Estadual nº 20.416/19 não se aplica aos fatos retroativos debatidos nos autos, o caso é ineficácia e não de inconstitucionalidade, o que refuta a necessidade de arguição de inconstitucionalidade, bem assim todos os argumentos de defesa fundados naquela legislação, sob pena de malferir a segurança jurídica acautelada no art. 5º, XXXVI da CF/88 e o princípio da irretroatividade das normas previsto no art. 6º da LINDB. 9. O Fundo de Aporte à CELG Distribuição S.A. – FUNAC foi instituído com o objetivo de reunir e destinar recursos financeiros para o adimplemento das obrigações provenientes dos passivos contenciosos e administrativos, ainda que não escriturados, da Celg Distribuição S.A. – CELG D (Lei n. 17.555/2012). 9. São requisitos para o ressarcimento pelo FUNAC a existência de fato gerador constitutivo da obrigação em face da CELGD datado de antes da federalização ocorrida aos 27.1.2015; a consolidação do passivo em momento posterior ao referido marco temporal; a observância à vigência trintenária do FUNAC e a configuração da regularidade formal do processo originador do débito objeto do pleito ressarcitório, requisitos satisfeitos na espécie que dão ensejo à procedência da pretensão inicial. Inteligência do art. 1º da Lei 17.555/12 e do art. 6º do Decreto 7.732/12. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS, MAS PREJUDICADAS. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 97 da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 10.



    O recurso não merece ser provido.



    No caso, observa-se que o Tribunal de origem foi claro ao assentar que:



    Na hipótese dos autos, torna-se indiscutível a desnecessidade de se provocar o incidente, no bojo deste julgamento ad quem, uma vez que o eventual afastamento da Lei nº 20.416/2019, pela sua casual inconstitucionalidade, seria inócuo, na hipótese, face à necessária aplicação da Lei nº 17.555/2012 em sua redação originária e do Decreto regulamentador nº 7.732/2012, seja à luz do direito intertemporal tratado no art. 6º da LINDB e/ou seja à luz da garantia à segurança jurídica assegurada na Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXVI, que assim preceituam:



    (...)



    No caso concreto, o fato gerador ao direito ao ressarcimento é datado entre março e outubro de 2014, cujo trânsito em julgado da obrigação trabalhista e passivo daí decorrente sobreveio em 15/6/2018, tendo o ciclo de formação do ato objeto de ressarcimento se encerrado/consolidado em 2018, seja à luz da Lei Estadual nº 17.555/12, seja à luz dos contratos que envolvem a matéria e que previam a garantia estatal para essa espécie de débito. 



    Frise-se que, nesse campo, não prospera o argumento do réu no sentido de inexistir direito adquirido ao regime jurídico, visto que, ainda quando alterado o regime jurídico sobre determinada situação, a alteração normativa deve respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, não havendo que se falar efeitos retroativos com força a alcançá-los.



    (...).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário (ARE 723.052, Rel. Min. Marco Aurélio). No caso, inexiste ofensa ao art. 97 da CF, porquanto o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA QUE TENHA ASSEGURADO AO CONTRIBUINTE O DIREITO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. 



    II – Não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. 



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. 



    IV – Agravo ao qual se nega provimento.



    (RE 1.546.134-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. em 01.07.2025)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário e constitucional. Cláusula de reserva de plenário. Ofensa. Não ocorrência. Multa tributária. Natureza. Controvérsia. Legislação infraconstitucional. Necessidade. Análise de matéria probatória. Súmula nº 279 do STF. Incidência. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la com o fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e a aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem acerca da multa aplicada, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, providências vedadas nos termos da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (RE 1.542.067-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em 26.05.2025)



    Ademais, nota-se que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, situação que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido e sobre discussão análoga a dos autos, vejam-se o ARE 1.552.093, Relª. Minª. Cármen Lúcia; o ARE 1.557.057, Rel. Min. Edson Fachin; o ARE 1.557.981, Rel. Min. Flávio Dino; e o ARE 1.548.673, Rel. Min. Nunes Marques.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator